Tribunal: TJPA
Processo: 0806251-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806251-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA CONTA DO AGRAVANTE. QUESTÃO PENDENTE DE DISCUSSÃO NO PRIMEIRO GRAU.
PERICULUM IN MORA INVERSO NA MEDIDA EM QUE É MUITO MAIS GRAVOSO PARA A AGRAVANTE SEGUIR SOFRENDO OS DESCONTOS DO QUE PARA O BANCO CESSÁ-LOS. A FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE SE FAZ PRESENTE NA MEDIDA EM QUE O AGRAVANTE É IDOSO E OS DESCONTOS VEM RECAINDO SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR, COMPROMETENDO SUA SUBSISTÊNCIA. O RISCO SE FAZ PRESENTE, NA MEDIDA EM QUE A DISCUSSÃO SOBRE A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA PENDE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA. NÃO HÁ RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, PODENDO SER PLENAMENTE ALTERADA APÓS DECISÃO DEFINITIVA DO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Há periculum in mora inverso na medida em que é muito mais gravoso para a Agravante seguir sofrendo os descontos do que para o Banco cessá-los, mesmo porque caso ao final da demanda se perceba que os descontos eram devidos, o banco certamente vai ter meios de prosseguir com as cobranças, sem maiores prejuízos.

II -
A fundamentação relevante se faz presente na medida em que o Agravante é idoso e os descontos vem recaindo sobre verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência.

III - O risco se faz presente, na medida em que a discussão sobre a irregularidade da contratação ainda pende de apreciação definitiva.

IV - Também não há risco de irreversibilidade da medida, podendo ser plenamente alterada após decisão definitiva do Juízo de Piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0806251-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
nos autos
de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
interposto por
MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA
em face de
BANPARÁ.

A decisão agravada indeferiu seu pedido de antecipação de tutela no sentido de que fossem suspensos os descontos em sua conta bancária em razão de contrato que alega não ter celebrado com o banco.

Requereu a antecipação de tutela recursal no sentido de que fosse determinada a suspensão dos descontos haja vista que teria sido vítima de fraude e os descontos estariam comprometendo sua subsistência.

A liminar foi deferida por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0806251-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
nos autos
de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
interposto por
MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA
em face de
BANPARÁ.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

No presente caso entendo que há controvérsias sobre a origem dos descontos.

Ainda que o banco agravado não tenha apresentado Contrarrazões, compulsando os autos principais verifiquei que eles juntaram documentação apta a comprovar que a Agravante se beneficiou dos descontos.

Assim, por certo que a questão será mais bem dirimida após a instrução processual, que certamente vai possibilitar ao Magistrado Primevo decidir em tutela exauriente.

Por hora, concluo que a decisão por mim proferida em análise sumária siga sendo a mais correta, posto que há periculum in mora inverso na medida em que é muito mais gravoso para a Agravante seguir sofrendo os descontos do que para o Banco cessá-los, mesmo porque caso ao final da demanda se perceba que os descontos eram devidos, o banco certamente vai ter meios de prosseguir com as cobranças, sem maiores prejuízos.

A fundamentação relevante se faz presente na medida em que o Agravante é idoso e os descontos vem recaindo sobre verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência.

O risco se faz presente, na medida em que a discussão sobre a irregularidade da contratação ainda pende de apreciação definitiva.

Também não há risco de irreversibilidade da medida, podendo ser plenamente alterada após decisão definitiva do Juízo de Piso.

Por essas razões, entendo que a situação enseja o provimento do recurso para a reforma da decisão vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, mantendo a suspensão dos descontos no benefício do Agravante.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024